Tribunal: TJPA
Processo: 0820151-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820151-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO MONTEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar a ação penal em desfavor do paciente, alegando-se nulidade da prisão em flagrante, decorrente de busca domiciliar realizada mediante desvio de finalidade do mandado de prisão expedido por juízo diverso. Sustentou-se também ausência de fundamentação idônea na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, argumentando-se não terem sido enfrentadas as teses defensivas acerca de ilegalidade das provas na resposta à acusação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que ratificou o recebimento da denúncia; (ii) analisar a alegação de nulidade das provas obtidas durante cumprimento de mandado prisional mediante desvio de finalidade.

III. Razões de decidir

3. Quanto à fundamentação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, verificou-se que o juízo
a quo
apreciou as preliminares da resposta à acusação de forma fundamentada, observando os requisitos previstos em lei.

4. Em relação à alegação de ilicitude das provas obtidas, constatou-se a legitimidade do ingresso domiciliar em cumprimento a mandado de prisão, considerando-se o estado de flagrância durante a diligência, decorrente da indicação, pelo paciente, das armas ali localizadas, configurando justa causa para a apreensão, não havendo que se falar em desvio de finalidade ou pescaria probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada, reconhecendo-se a legitimidade do prosseguimento da ação penal e inexistência de constrangimento ilegal.

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos, os Desembargadores componentes na Colenda Seção de Direito Penal, acordam em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal

com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RAIMUNDO MONTEIRO RIBEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera.

Narram os impetrantes que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo em 19/12/2023, ocasião em que policiais civis s
e dirigiram à residência do mesmo, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua.

Seguem aduzindo que após o coacto receber voz de prisão e ser capturado, os policiais invadiram sua residência e um deles se dirigiu ao quarto do paciente, tendo sido encontradas 02 (duas) armas de fogo artesanais, 06 (seis) cartuchos intactos CBC calibre 12, 01 (um) recipiente contendo pólvora e 04 (quatro) estojos de metal deflagrados CBC calibre 28, após o que, o referido paciente foi conduzido à delegacia e lavrado o flagrante por suposto crime de posse ilegal de arma de fogo.

Discorrem acerca da ilicitude na obtenção das provas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente, amparada na realização de busca e apreensão decorrente do desvio de finalidade do mandado prisional, sem a presença de justa causa, configurando pescaria probatória (
fishing expedition
), razão pela qual, requerem sejam as aludidas provas desentranhadas dos autos de origem, e por consequência, o trancamento da ação penal intentada contra o coacto.

Asseveram ainda, carecer de fundamentação idônea a decisão que recebeu a exordial acusatória, posto que não analisou as teses defensivas elencadas na resposta à acusação, utilizando-se de argumentação genérica para ratificar o recebimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requerem a concessão de liminar para que fosse determinada a suspensão do trâmite da ação penal n.º 0800892-68.2023.8.14.0044. No mérito, postulam o trancamento da aludida ação penal intentada contra o paciente, e subsidiariamente, seja anulada
a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando-se que nova seja proferida,
confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade coatora apresentou as informações solicitadas, esclarecendo que em virtude da concessão de ordem no habeas corpus n. 0807598-68.2024.8.14.0000, prolatou novo
decisum
para apreciar as preliminares alegadas pela defesa em sede de resposta à acusação, rejeitando-as.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, arguiram os impetrantes, acerca da suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente, em razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada mediante desvio de finalidade do mandado de prisão expedido em desfavor do coacto por juízo diverso, motivo pelo qual, demandam pelo trancamento da ação penal em trâmite no juízo inquinado coator. Demais disso, sustentaram que a decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o coacto carece de fundamentação idônea, não tendo sido enfrentadas as teses deduzidas pela defesa na resposta à acusação.

Não assiste razão ao impetrante, conforme se demonstrará a seguir.

De início, quanto à alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que recebeu a exordial acusatória
, mister esclarecer que, em observância à concessão de ordem no
habeas corpus
n. 0807598-68.2024.8.14.0000, impetrado em favor do coacto e julgado na 22ª sessão ordinária desta Egrégia Seção de Direito Penal realizada em 01/07/2024, foi proferida nova decisão pelo juízo
a quo
, ratificando o recebimento da denúncia, tendo sido apreciadas as preliminares alegadas pela defesa em sede de resposta à acusação, as quais foram rejeitadas, senão vejamos excerto do
decisum
na parte que interessa,
verbis
:

“(...)
Uma das hipóteses que leva à rejeição da denúncia, à luz do art. 395, III, do CPP, é a ausência de justa causa, entendida como o mínimo de provas de autoria e materialidade que embasem a ação penal, ainda que indiciárias.

In casu, entendo que a inicial está lastreada em suporte probatório razoável, conforme peças do caderno probatório e indiciário, uma vez todos os policiais civis que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante informaram, em solo policial, que realizaram a prisão e, após serem informados pelo ora paciente acerca da existência de armas de fogos, se dirigiram ao local indicado pelo próprio paciente para realizar a apreensão dos objetos.

Por essa mesma razão que, em relação à nulidade de provas aduzida pela defesa em sede preliminar, observa-se que melhor razão não lhe assiste.

Dos elementos informativos – que, por isso mesmo, ainda serão objeto de instrução em Juízo, nos termos do art. 155, do código de Processo Penal –,
extrai-se que os policiais, em tese, não agiram com desvio de finalidade do ato (cumprimento de mandado por prisão definitiva) e muito menos teriam realizado buscas arbitrárias (vasculhar indistintamente – STJ, HC n. 732.490/PA), haja vista que: a) o mandado de prisão foi cumprido no próprio imóvel do réu, pois que era onde este se encontrava, e b) as armas foram indicadas pelo réu, que apontou sua localização, não tendo sido realizada, supostamente, buscas no imóvel (serendipidade).

Portanto, a priori, não se nota que a atuação policial extrapolou a sua finalidade legal, não se convertendo em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias – o que caracterizaria fishing expeditions –, baseadas em suspeição genérica existente sobre a pessoa do denunciado, atitudes ou situações (STJ – AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
a alegação de ausência de justa causa e, também ausentes as hipóteses do art. 397, do CPP,
DETERMINO
o prosseguimento do feito, com a abertura da instrução criminal,
RATIFICANDO
, consequentemente, a decisão de ID.
113467059
em todos os seus termos. (...)”

Da leitura do referido
decisum
, verifica-se que o juízo analisou as questões preliminares aventadas na resposta à acusação, as quais foram rejeitadas de forma fundamentada, ressaltando-se que
tal ato prescinde de fundamentação exaustiva, não sendo necessário que o magistrado exponha, de forma pormenorizada, os motivos que o levam a receber a peça inaugural, embora deva observar os requisitos previstos em lei.

Demais disso, não
vislumbrou o juízo
a quo,
nenhuma das hipóteses legais que autorizam a rejeição preliminar da peça acusatória, elencadas no art. 395, da Lei Processual Penal, bem como eventual aplicação das causas que dão ensejo à absolvição sumária, previstas no art. 397, do citado diploma legal.

Ademais, as
razões defensivas relacionadas ao mérito da ação penal devem ser devidamente apreciadas ao final da fase instrutória, de modo que
a falta de minuciosa análise de tais questões não configura ausência de justa causa ao prosseguimento da persecução penal, sobretudo quando demonstrada a viabilidade da acusação, como na hipótese.

Com efeito,
constatada está a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em comento,
de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal neste aspecto.

Passo ao exame da alegação de ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar realizada mediante desvio de finalidade do mandado de prisão expedido em desfavor do coacto por juízo diverso.

In casu
, da análise acurada da peças que instruíram o presente
writ, em
especial, do relatório final do inquérito policial, da denúncia, da decisão que a recebeu, bem como da que ratificou seu recebimento, ao norte mencionada, constata-se que as diligências policiais se iniciaram com o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente pelo juízo da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua, pela suposta prática de delito diverso, tendo a guarnição policial se encaminhado à residência do coacto.

Na ocasião, um dos agentes policiais, ao dar voz de prisão ao ora paciente, questionou o mesmo acerca da existência de arma de fogo na propriedade, quando então ele afirmou possuir 02 (duas) armas de fogo artesanais, indicando o local onde se encontravam. Após o que, o referido policial se dirigiu ao cômodo indicado e localizou os aludidos artefatos, além de
06 (seis) cartuchos intactos CBC calibre 12, 01 (um) recipiente contendo pólvora e 04 (quatro) estojos de metal deflagrados CBC calibre 28
.

É cediço que
o cumprimento de mandado prisional, por si, não autoriza buscas no interior da residência. Todavia,
o ingresso foi legítimo e as peculiaridades dos autos de origem, conforme as provas nele constantes até então
, pois ainda não iniciada a fase instrutória, fizeram presumir a ocorrência de crime permanente, posse ilegal de arma de fogo,
cuja ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o
estado de flagrância
[1]
.

Demais disso,
observa-se que a apreensão dos aludidos objetos no domicílio do coacto não decorreu de procura investigativa indiscriminada
, tendo a guarnição policial se dirigido à residência do paciente para cumprir mandado de prisão contra ele expedido em autos diversos, oportunidade em que, ao ser questionado acerca da existência de armas na casa, o coacto admitiu possui-las,
instaurando-se estado de flagrância durante a aludida diligência
, e o dever de agir do agente policial
[2]
, não havendo que se falar, portanto, em pescaria probatória (
fishing expedition
), bem como no trancamento da ação penal, nos moldes do precedente do Colendo Tribunal Superior, cuja ementa passo a transcrever
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROBATÓRIA.
INVASÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA.
FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Em crimes de natureza permanente, o estado flagrancial constitui uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

2. Para que a busca e apreensão sem mandado judicial seja legítima, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos concretos que indiquem fundadas suspeitas de situação de flagrante delito.

3. O cumprimento de mandado de prisão, por si, não autoriza buscas no interior da residência.
Contudo, o ingresso foi legítimo e as peculiaridades dos autos fizeram presumir a ocorrência de crime permanente, legitimando a medida invasiva
.

4.
Não há falar em pescaria probatória (fishing expedition) se não houve procura investigativa indiscriminada
, mas sim em justa causa,
ante fundadas suspeitas da existência de crime permanente
, explicitadas nos autos.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 770.878/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Com efeito, não há que se falar em trancamento da ação penal ora suscitada e, por consequência, em constrangimento ilegal a ser reconhecido na hipótese.

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 303, CPP:
“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

[2]
Art. 301, do CPP.
“Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.”

Belém, 28/04/2025